Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704233-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES, WENDRYL ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: CLAUDIA MACEDO RODRIGUES, GILSON MARTINEZ ELEUTERIO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES e OUTRO contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702652-87.2018.8.07.0020, movida por CLAUDIA MACEDO RODRIGUES e OUTROS, reputou preclusa a oportunidade de impugnação (ID 32600469). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se os agravantes a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 32600471. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator